Tribunal: TJDFT
Processo: 0727312-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0727312-64.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: MANOEL LUCIO NUNES Agravada: LUCILENE DA COSTA RODRIGUES MARQUES Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================ DECISÃO ================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo réu MANOEL LÚCIO NUNES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de exigir contas no 0738559-67.2024.8.07.0003 movida por LUCILENE DA COSTA RODRIGUES MARQUES, reconheceu o direito da parte autora de exigir contas do réu e condenou o requerido a prestar contas no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos seguintes termos (ID 238684874 dos autos de origem): (...) Ciente da Decisão ID 234271084 proferida pela Instância Superior. À Secretaria para promover a publicação exclusiva, conforme petição ID 238250341 e substabelecimento ID 238250342. Cumpra-se. Trata-se de ação de exigir contas ajuizada por Lucilene da Costa Rodrigues Marques em face de Manoel Lúcio Silva Nunes, com fundamento nos arts. 550 a 553 do Código de Processo Civil. A parte autora alega que, na qualidade de sócia minoritária da sociedade empresária Clínica Teresina Exame Médico e Psicotécnico Ltda., com participação equivalente a 20% do capital social, jamais teve acesso pleno aos documentos contábeis da empresa e tampouco participou de forma efetiva da administração. Sustenta que vem sendo reiteradamente alijada das decisões da sociedade e impedida de exercer seu direito de fiscalização, motivo pelo qual busca compelir o réu à prestação formal de contas relativas aos últimos cinco anos de atividade da empresa. Citado, o réu apresentou manifestação (IDs 227255057 e 230574611), negando a obrigação de prestar contas. Alegou que a autora teria se afastado voluntariamente das atividades da empresa desde dezembro de 2024, deixando de exercer suas funções profissionais e administrativas. Afirmou, ainda, que a autora não colaborou com o envio de documentos necessários à manutenção do credenciamento da clínica perante o DETRAN/DF, o que teria acarretado sua substituição no sistema. Posteriormente, o réu apresentou petição (ID 235330444) informando sua retirada da sociedade e as dificuldades financeiras enfrentadas pela empresa, reiterando, ainda assim, não ser devido o dever de prestação de contas. A parte autora impugnou a defesa em manifestação detalhada (ID 235823305), apontando a insuficiência formal e material dos documentos apresentados, a ausência de peças contábeis obrigatórias nos termos dos arts. 550, §2o, e 551 do CPC, indícios de desvio de recursos, favorecimento indevido de familiares do sócio administrador, existência de clínicas paralelas de mesma atividade geridas por parentes do réu e possível esvaziamento patrimonial da sociedade, tudo a justificar a necessidade de apuração contábil judicial com base no dever legal de transparência imposto ao sócio administrador. O procedimento da ação de exigir contas é estruturado em duas fases processuais. A primeira destina-se à verificação do direito do autor de exigir contas; a segunda, ao exame do conteúdo da prestação, com eventual apuração de saldo. Nesse contexto, é cediço que o sócio minoritário, que não detém poderes de administração, possui direito subjetivo à fiscalização da sociedade, podendo exigir contas do sócio administrador com base no art. 1.020 do Código Civil. No caso concreto, a autora demonstrou, de forma suficiente, a existência de vínculo societário e a ausência de acesso às informações contábeis da empresa, sendo inequívoca a sua legitimidade e o seu interesse processual. Com base nos documentos constantes dos autos, reconheço que estão preenchidos os pressupostos legais da primeira fase da ação, notadamente quanto ao direito da autora de exigir contas do réu. Desse modo, nos termos do art. 550, §5o, do CPC, reconheço o direito da parte autora de exigir contas do réu, e condeno o requerido a prestar contas no prazo de 15 (quinze) dias úteis, observando a forma contábil ou mercantil prevista no art. 551 do CPC. A prestação de contas deverá conter, de maneira clara, organizada e justificada, os seguintes elementos: balanços patrimoniais e demonstrações de resultado (DRE), extratos bancários da sociedade, livro diário e razão, relação de receitas e despesas, relação de pagamentos e retiradas de todos os sócios, notas fiscais, comprovantes de recolhimento de tributos, encargos trabalhistas e demais documentos contábeis pertinentes à movimentação financeira da sociedade nos últimos cinco anos. Na hipótese de inércia do requerido, deverá a parte autora ser intimada para apresentar as contas, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, conforme art. 550, §6o, do CPC, ocasião em que o réu perderá o direito de impugná-las. Caso o réu venha a apresentar a prestação no prazo, intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, podendo, se for o caso, impugnar de forma fundamentada os lançamentos específicos, nos termos do art. 550, §3o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nas razões recursais (ID 73686104), suscita o agravante, preliminarmente, a nulidade do feito por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, em razão da necessidade de citação de todos os sócios administradores, pois cada sócio administrador responde na proporção de suas quotas, de modo que a permanência de apenas um sócio torna o processo viciado. No mérito, aduz, em síntese, que: (i) é legal a exclusão da sócia agravada, por constituir exercício regular do direito societário, fundada na ausência reiterada e injustificada no trabalho, além de atos de concorrência desleal, à luz do Resp. no 1.954.774/SP, que afastou a obrigação de prestação de contas em caso de rompimento do vínculo societário, com destaque para o fato de que a determinação de manutenção no quadro societário constitui matéria estranha à ação de exigir contas, competindo exclusivamente à Vara de Conflitos Empresariais; (ii) está fulminada pela prescrição a pretensão de exigir contas dos últimos cinco anos, já que o prazo cabível é trienal contado do ajuizamento até 13/12/21, sobretudo pela natureza reparatória por eventuais irregularidades; (iii) é necessária a delimitação do período em que o agravante era administrador, conforme comprovam as alterações contratuais, sob pena de obrigá-lo a prestar contas de período em que não era sócio (16/04/21 até 20/06/22); (iv) já se desincumbiu do dever de prestar contas, tendo apresentado balanços e outros documentos que revelam a regularidade financeira da empresa, cabendo a parte impugnar os lançamentos específicos e não pleitear nova reapresentação genérica. Com tais argumentos, aduzindo presentes os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo, requer: (a) a suspensão da obrigação de reapresentação de contas; (b) impedir que a agravada se utilize do § 6o do art. 550 do CPC para apresentar contas unilaterais com efeito vinculante em desfavor do Agravante; (c) imposição do litisconsórcio necessário; (d) Impedir que fato prescrito tenha reflexos no curso processual. No mérito, pleiteia: b.1) Reconhecer a prescrição trienal quanto aos atos anteriores a 13/12/2021, com a exclusão desses períodos do escopo da demanda e a consequente extinção parcial do feito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.; b.2) Reconhecer nulidade do feito por ausência de litisconsórcio necessário, com o consequente provimento do presente Agravo para determinação da citação do sócio referido, sob pena de ineficácia da decisão de mérito proferida e sob pena de nulidade da sentença a ser proferida na segunda fase da ação; b.3) Reconhecer da ilegitimidade da agravada para figurar na ação de exigir contas, uma vez que foi legitimamente excluída da sociedade; b.4) A reforma da decisão agravada, vez que resta evidente que o agravante não pode ser compelido a prestar contas sobre o período em que esteve afastado da sociedade (16/04/2021 até 20/06/2022), para que se delimite o período de prestação de contas, observada a exclusão do afastamento do agravante da sociedade; b.5) A reforma da decisão agravada, para julgar improcedente a ação de exigir contas, uma vez que as contas foram apresentadas Preparo recolhido (ID 73686980). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”[1]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. 1 – Conhecimento parcial do recurso Alega o agravante que seria legal a exclusão da sócia agravada, por constituir exercício regular do direito societário, fundado na ausência reiterada e injustificada no trabalho, além de atos de concorrência desleal, à luz do Resp. no 1.954.774/SP, que afastou a obrigação de prestação de contas em caso de rompimento do vínculo societário, com destaque para o fato de que a determinação de manutenção no quadro societário constitui matéria estranha à ação de exigir contas, competindo exclusivamente à Vara de Conflitos Empresariais. Sucede que, ainda que a exclusão de sócio da sociedade seja matéria de competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, o d. juízo de origem, por ocasião da decisão de ID 226385481, concedeu a tutela provisória para suspender os efeitos da deliberação que resultou na exclusão da agravante do quadro societário, resguardando seu direito de fiscalização da gestão empresarial, sem qualquer insurgência oportuna do agravante quanto à competência e legalidade da cautelar inibitória por ocasião do Agravo de Instrumento no 0716016-45.2025.8.07.0000, cujo julgamento confere imutabilidade à questão debatida quanto à ilegalidade das condutas praticadas pelo sócio administrador (vedação ao exercício dos direitos enquanto sócia) que deram ensejo à suspensão dos efeitos da deliberação que resultou na exclusão da agravante do quadro societário. Desse modo, como é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, inviável a rediscussão da temática, sobretudo por extrapolar as balizas trazidas pela decisão combatida. Repise-se, a autora, ora agravada, por meio da ação de exigir contas no 0738559-67.2024.8.07.0003, na qualidade de sócia, impugna a condução das atividades da Clínica Teresina Exame Médico e Psicotécnico LTDA pelo sócio majoritário, ora agravante, reportando práticas administrativas prejudiciais à empresa, como retiradas indevidas de valores, direcionamento de recursos para terceiros e omissão na prestação de informações financeiras, havendo, na inicial, pedido cautelar para obstar a tentativa de afastamento da autora, ora agravada, da gestão da sociedade até o julgamento definitivo da ação. Em tutela de urgência, reconsiderando o pedido, o d. juízo, ao identificar a deliberação em assembleia atinente à exclusão da autora, ora agravada, do quadro societário, inclusive, com notícia de propositura de ação para consolidar a retirada da sócia da empresa e impedir seu acesso às instalações, determinou a suspensão dos efeitos da deliberação até nova apreciação (ID 226385481). Em petição de ID 227494745, a autora noticiou o descumprimento da decisão liminar, ressaltando que continuava sem acesso ao sistema da empresa, inclusive, com remoção do cadastro, alteração de e-mail funcional, além do inadimplemento dos valores referentes ao pró-labore e distribuição de lucros, o que motivou a aplicação da multa na decisão combatida. A decisão do juízo que reconheceu o descumprimento parcial de ordem judicial constante do ID 226385481 (privação do acesso pleno aos mecanismos administrativos da empresa e à remuneração anteriormente percebida), aplicando ao agravante multa no valor de 9.000,00 (nove mil reais) foi mantida, à unanimidade, por esta Turma Cível no julgamento do Agravo de Instrumento no 0716016-45.2025.8.07.0000, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SÓCIA NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de exigir contas, reconheceu o descumprimento parcial de ordem judicial, consistente na privação do acesso pleno aos mecanismos administrativos da empresa e à remuneração anteriormente percebida pela sócia, aplicando ao administrador/agravante multa cominatória no valor de 9.000,00 (nove mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em analisar: (i) se os elementos dos autos comprovam o descumprimento da determinação de garantir à sócia agravada o pleno exercício de seus direitos societários e acesso aos sistemas e remuneração; e (ii) se o valor arbitrado a título de multa se revela razoável e proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil traz as astreintes como mecanismo legal para obrigar o devedor ou o réu ao cumprimento de decisão judicial, traçando a possibilidade de o Juízo fixar multa para o caso de descumprimento de ação de fazer ou de não fazer (art. 537, §1o, I, do CPC). 4. Na espécie, apesar da alegação de que a interrupção dos acessos aos sistemas institucionais se ampara na desídia da própria agravada em comparecer à empresa desde dezembro/24, inexiste comprovação, por meio dos documentos apresentados, de que tenha sido, à época, oportunizado à agravada a continuidade de suas atividades, com renovação do credenciamento da clínica junto ao Detran/DF, bem como acesso aos sistemas operacionais, após o ajuizamento da ação de prestação de contas em 13/12/24. 5. Ademais, além de a agravada ter demonstrado que continua sendo impedida de exercer as funções societárias, seja pelo seu descredenciamento no sistema do Detran/DF, seja pela alteração do e-mail institucional, há evidência de que houve substancial redução dos valores recebidos a título de pró-labore sobretudo pela discordância quanto à forma de condução das atividades pelo sócio majoritário. 6. Aliás, o cumprimento da determinação judicial não se restringiu a anuir com a permanência virtual da agravada na sociedade, mas em viabilizar a continuidade dos direitos conferidos à sócia, com o reestabelecimento da rotina empresarial, por meio do acesso aos sistemas operacionais, aos dados contábeis e bancários, bem como à distribuição de lucros de acordo com a efetiva receita da sociedade. 7. Quanto ao valor arbitrado para a penalidade, mantém-se o valor da multa em R$ 9.000,00 (nove mil reais), revelando-se tal quantia, em tese, condizente com o porte o faturamento da empresa, não se mostrando desproporcional, principalmente porque está associada à eficiência da medida, fundada nos prejuízos ocasionados pelo não reestabelecimento oportuno dos acessos aos sistema operacionais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido, mantida a decisão agravada. Tese de julgamento: "1. Configura descumprimento de decisão judicial que determina a manutenção de sócio no exercício de suas funções e direitos a privação de acesso pleno a sistemas operacionais e dados contábeis/bancários da empresa, bem como a redução substancial e injustificada da remuneração" "2. O valor da multa cominatória fixada em razão do descumprimento de ordem judicial deve guardar proporcionalidade com o porte econômico da sociedade e com os prejuízos decorrentes do não reestabelecimento oportuno dos acessos e direitos societários." --------------------------------------------------------------------- Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, §1o, I.(Acórdão 2012990, 0716016-45.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.) Pois bem. A controvérsia recursal agora consiste em analisar o acerto da decisão que reconheceu o direito da parte autora de exigir contas do réu, condenando-o a prestar contas no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 2 – Preliminar: alegação de nulidade por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário Aduz o agravante a existência de nulidade por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, em razão da necessidade de citação de todos os sócios administradores, pois cada sócio administrador responde na proporção de suas quotas, de modo que a permanência de apenas um sócio torna o processo viciado. Sem razão. Na espécie, além de a matéria atinente à responsabilidade de cada administrador ainda não ter sido submetida à apreciação do juízo de origem, porquanto não individualizado o período de administração dos sócios Manoel Lúcio e Mario Lúcio, conforme consta da cláusula sétima do contrato social e das alterações (ID’s 73686105 e seguintes), é na segunda fase do procedimento que se revela o acertamento da relação jurídica de direito material havida entre as partes, que, inclusive, não obsta a superveniente formação do litisconsórcio para eventual responsabilização por falhas nas contas dos demais administradores. Desse modo, a não inclusão do sócio administrador Mário Lúcio nesta primeira fase que, como dito, está restrita à existência do dever individual de prestação das contas, não configura, por si só, nulidade, já que se oportunizará em fase de cognição própria a indicação da responsabilidade de cada administrador em relação ao período elencado. Ademais, a mera previsão contratual de que ambos os sócios administraram a empresa não exime o agravante da obrigação de prestar contas em relação aos exercícios anteriores. 3 – Prejudicial de Mérito Sustenta o agravante que a pretensão de exigir contas dos últimos cinco anos está fulminada pela prescrição, já que o prazo cabível é trienal contado do ajuizamento até 13/12/21, sobretudo pela natureza reparatória por eventuais irregularidades. Sem razão. Como sabido, a ação de prestação de contas envolve direito de natureza pessoal e, por isso, prescreve no prazo de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do CC[3]. Nesse sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça: (...) "A ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, a ela se aplicando, na vigência do Código Civil de 1916, a prescrição vintenária, prevista no art. 177, ou a decenal na vigência do Código Civil de 2002." (AgRg no AREsp 769.892/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 29/03/2016). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. INSUFICIÊNCIA. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÕMICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 2. A ação de prestação de contas possui natureza pessoal e, portanto, prescreve em 10 anos. Código Civil, artigo 205. (...) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1023008, 20160110768979APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 12/06/2017. Pág.: 448/452)” (Grifo nosso) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO CONTROVERTIDA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MEDIDA NECESSÁRIA E ADEQUADA. DEFESA PROCESSUAL REJEITADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEVER DO ADMINISTRADOR DA SOCIEDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. Se a pretensão envolve direito pessoal fica sujeita ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do CC. 5. Aquele que administra bens, valores e interesses de terceiros está obrigado a prestar contas de seus atos. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão n.1064302, 00296973820168070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifo nosso) Desse modo, inexistindo prazo prescricional específico para a hipótese, aplica-se à pretensão de exigir contas o prazo genérico contido na regra prevista no artigo 205 do Código Civil. 4 – Delimitação do período de cada administração exercida pelos sócios e dever de reapresentação das contas na forma determinada Menciona o agravante a necessidade de delimitação do período em que era administrador, conforme comprovam as alterações contratuais, sob pena de obrigá-lo a prestar contas de período em que não era sócio (16/04/21 até 20/06/22). Além disso, ressalta que já se desincumbiu do dever de prestar contas, tendo apresentado balanços e outros documentos que revelam a regularidade financeira da empresa, cabendo a parte impugnar os lançamentos específicos e não pleitear nova reapresentação genérica. Novamente, sem razão. Com efeito, a ação de prestação de contas está submetida a procedimento especial bipartido, sendo certo que a primeira fase se destina à aferição da subsistência da obrigação de dar contas e do direito de exigi-las e, eventualmente, ao exame das contas prestadas se reconhecida a obrigação. A fase seguinte, guarda dependência com a resolução da fase antecedente, e, reconhecida e cominada a obrigação de prestar contas, está reservada à apreciação do acerto e lisura das contas apresentadas, quando, então, deverá ser emitido pronunciamento valorativo sobre a prestação levada a efeito (CPC, art. 550). Como se nota, na primeira fase, a atuação do magistrado está restrita à existência ou não da obrigação de o réu prestar contas, que, em caso positivo, só então dará ensejo ao início da segunda fase. Neste segundo momento, incumbe ao réu prestar efetivamente as contas exigidas pelo autor, instruindo o feito com elementos para que o Juízo avalie se o fez corretamente, a fim de que seja reconhecido eventual saldo credor. Sobre a ação de exigir contas, Humberto Theodoro Júnior explana: “Consistem as contas reclamáveis em juízo no relacionamento e na documentação comprobatória de todas as receitas e de todas as despesas referentes a uma administração de bens, valores ou interesses de outrem, realizada por força de relação jurídica emergente da lei ou do contrato. O objetivo da ação, 'in casu', é liquidar dito relacionamento jurídico existente entre as partes no seu aspecto econômico, de tal modo que, a final, se determine com exatidão, a existência ou não de um saldo, fixando, no caso positivo, o seu montante, com efeito de condenação judicial contra a parte que se qualifica como devedora.” (Curso de direito processual civil, 51a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, v. II, no 46, p. 70) (Grifo nosso) Estabelecidos esses parâmetros, observa-se, no caso em tela, que a decisão combatida se restringe apenas ao dever do recorrente de prestar contas e ao direito da agravada de exigir tais contas, não havendo qualquer apreciação, neste primeiro momento, acerca de eventuais irregularidades das contas exibidas, que devem ser analisadas, posteriormente, quando da análise do saldo apurado, se for o caso. Nesse contexto, consolidado o dever de prestar contas, incumbe ao réu a reapresentação dos balanços e dos documentos que evidenciem a regularidade financeira da empresa - quando só então caberá a parte adversa impugnar cada lançamento específico -, sob pena de não ser lícito ao réu impugnar as que o autor apresentar, se transcorrido o prazo sem resposta, nos termos do § 5o do art. 550 do CPC[4], que estabelece o período de 15 (quinze) dias para o cumprimento da obrigação, na forma da decisão combatida, cujos fundamentos prevalecem. Assim, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da atribuição do efeito suspensivo, o que, ao reverso, não impedirá que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo probatório, conforme revelado no caso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após, intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 14 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. [4] Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. (...) § 5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.